Tribunal: TJBA
Processo: 8012562-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012562-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARINALVA BARBOSA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS DUARTE DA FONSECA, YURI MATHEUS GOUVEIA CALDAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DE LONGA DURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA CUMULADO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURADA IDOSA COM MAIS DE VINTE ANOS DE ADIMPLÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012562-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e como agravada MARINALVA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.